Tribunal: CARF
Processo: 15868.000039/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000039/2010-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.725 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem: (i) intime a recorrente a juntar aos
autos laudo técnico descritivo de seu processo produtivo de açúcar, indicando: (a) os insumos
utilizados em cada fase de produção, com completa identificação dos mesmos e sua descrição
funcional dentro do ciclo e as notas fiscais glosadas a que se referem estes insumos; (b) a
descrição e o uso dos bens do ativo imobilizado no processo de produção que foram glosados,
especificando-os; (c) a segregação dos fretes em venda, compra de insumos e movimentação
intercompany; acompanhada das respectivas notas fiscais glosadas; (d) os percentuais de cana-
de-açúcar adquirida de terceiros e produzidas pela própria empresa para o período analisado; e
(e) os insumos e bens do ativo permanente que são comuns à produção de açúcar e álcool,
detalhando-os; (ii) analise os documentos e informações trazidas pela recorrente e, a partir
destes, elabore relatório circunstanciado sobre os créditos declarados e as glosas realizadas,
levando em consideração os critérios atualmente vigentes sobre o tema; (iii) dê ciência ao
contribuinte sobre o teor das conclusões para, querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias; e (iv)
ao final do prazo, devolva os autos ao CARF para fins de prosseguimento do julgamento.
Vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Winderley Morais Pereira, que
votavam por enfrentar o mérito. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanhou a
relatora pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000039/2010-84
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000039/2010-84

Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Trata-se de lançamento de PIS e COFINS não-cumulativa – Exportação, do 3o
trimestre de 2005, derivado da análise
Da análise inicial do caso, a DRF decidiu pelo parcial provimento do pedido,
homologando os débitos indicados até o limite do crédito reconhecido.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ/RJ1 decidiu pela
improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERICIA
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos
que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de
vista constitucional.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos de sua
manifestação de inconformidade, destacando que faz jus aos créditos apurados por meio do
método de custo integrado, além de: (i) insumos com bens e serviços utilizados na fase agrícola
de cultivo e extração da cana-de-açúcar; (ii) insumos com bens e serviços de reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fase industrial de produção do açúcar;
(iii) fretes de açúcar para remessa de armazenagem de produto p/ posterior exportação e os fretes
de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; e (iv) apropriação de
créditos em relação à depreciação de ativos empregados no processo produtivo (fases agrícola e
industrial, sem o limite temporal imposto de forma inconstitucional pelo art. 31 da Lei no
10.865/04.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000039/2010-84

Voto

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
De início, cabe ressaltar que o processo em questão, relativo à lavratura de auto de
infração, deriva de irregularidades verificadas a partir da análise de créditos declarados pelo
contribuinte e que foram objeto de PER/DComps analisadas nos autos dos PAFs n.
13822.000177/2005-05 (PIS) e 13822.000178/2005-41 (COFINS). Os processos em questão
foram enfrentados pelo CARF em 05/08/2015, tendo como desfecho a negativa de provimento
do recurso voluntário, conforme se verifica pelos Acórdãos n. 3401-002.979 e 3401-002.980,
respectivamente.
Em se tratando de acórdãos de conteúdo idêntico, de mesmo relator e julgados
simultaneamente pelo colegiado, transcrevo apenas a ementa do Acórdão n. 3401-002.979:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de
vista constitucional.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
Apenas os bens integrantes do Ativo Imobilizado, adquiridos posteriormente a
01/05/2004 e diretamente ligados ao processo produtivo da empresa podem gerar
despesas de depreciação que dão direito ao creditamento na apuração do PIS e da
Cofins.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A RECEITAS
SUJEITAS À INCIDÊNCIA CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. RATEIO
PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a receitas
sujeitas à incidência cumulativa e não cumulativa, não havendo sistema contabilidade
de custos integrada e coordenada com a escrituração, necessário se faz a apropriação
por meio de rateio proporcional, nos termos do disposto no § 8o, do art. 3o, da Lei no
10.637, de 2002.

Em se tratando da mesma empresa, do mesmo período e dos mesmos créditos,
inegável reconhecer que existe interesse comum entre este e o outro PAF, o que, a meu ver,
configura caso de conexão entre os processos, nos termos do art. 6o, §1o, do Regimento Interno
do CARF (RICARF). Isto porque, não se pode determinar qual dos dois seria o principal e
sequer existe obrigação de que os mesmos sejam apensados e/ou julgados de forma conjunta– o
que, como se verifica, não ocorreu no caso vertente.
A este respeito, cabe trazer importante contribuição conceitual do Cons. André
Mendes de Moura no Acórdão n. 9101-002.755 de 04/04/2017, quando assim esclarece a
ocorrência de conexão:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000039/2010-84

“A conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um enquadramento legal Y que
é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo sujeito
passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...). Naturalmente, são
formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte fático e
enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em linhas gerais, o sujeito
passivo e o ano-calendário. Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e
elementos de prova, formalizado em processos diferentes, cada qual para um ano-
calendário (AC1, AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas, com o
mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que desenvolvem a mesma
atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica da legislação tributária, ou
seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D e E. Ainda, processo de
reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito X para compensar
débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo diferente. O que se observa
nos processos por conexão é que não há um processo que pode ser classificado como o
principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos processos. Pode ser julgado
o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou o processo contra o sujeito
passivo D, ou o processo tratando da compensação do débito D2. Na realidade, os
processo por conexão são aqueles que podem ser reunidos para julgamento em lotes,
ou na sistemática dos repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para
julgamento, e aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não
pode ser adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um
processo principal.”

A respeito da formação de convicção e forma de julgamento dos casos em que há
conexão, Thais de Laurentiis em artigo publicado no Conjur em 24/11/2021 faz análise relevante
ao indicar que o mais indicado seria utilizar-se da requisição ou delegação de competência para
garantir que haja uniformidade de tratamento dos processos correlatos, mas que não há
impedimento lógico ou regimental para que os processos sejam julgados separadamente:
“No que tange aos casos de processo conexos (artigo 6o, inciso I, do Ricarf), podemos
encontrar ampla jurisprudência do Carf fazendo uso da faculdade trazida pelo artigo
6o, §2o, do regimento interno, no sentido requerer ou delegar competência entre
colegiados. [...] Percebe-se que na conexão "não há um processo que pode ser
classificado como o principal. O julgamento pode se dar em qualquer um dos
processos, (...) sem prejuízo nenhum para os demais" (Acórdão no 9101-002.755). A
prevenção aqui funciona como critério de utilidade suficiente para impor a reunião dos
processos, de modo a ser obter uma tutela mais eficiente e íntegra. Tal "utilidade está
presente naquelas situações nas quais as providências a tomar (reunião de processos)
sejam aptas a proporcionar a harmonia de julgados ou a convicção única do julgador
em relação a duas ou mais demandas" (Acórdão no 2301-002.935). Entretanto, não há
impedimento lógico ou regimental para que os processos sejam julgados
separadamente.”
Deve-se concordar com ressalva feita pela autora de que “embora [o julgamento
separado/independente] não seja o mais adequado quando se pensa que as decisões a serem
proferidas são expressões do tribunal enquanto instituição e não dos seus circunstanciais
julgadores” trata-se de desfecho possível e autorizado frente às normas processuais aplicáveis.
Inclusive porque, se não fosse, haveria obrigatoriedade de apensação entre eles – o que não
ocorreu.
Assim, apesar de reconhecer que as decisões proferidas nos PAFs n.
13822.000177/2005-05 e 13822.000178/2005-41. são relevante ao deslinde do presente caso,
deve-se frisar que não se tratam de processos decorrentes ou reflexos, tanto é que foram
distribuídos e tramitaram de forma autônoma até aqui. Dito isso, e considerando que as decisões
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000039/2010-84

em questão foram proferidas antes da imposição do critério da essencialidade e da relevância
pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema 779), entendo que o mais correto é que seja
proferida decisão autônoma e motivada por esta Turma – seja para, ao final, concluir de forma
análoga ao caso conexo ou não.
Diante disso, passo a análise de mérito.
Conforme consignado nos autos, a atividade desenvolvida pela Recorrente
compreende as etapas agrária e industrial para fabricação de açúcar e álcool, o que envolve desde
a lavoura até a comercialização dos produtos acabados. Logo, torna-se necessário verificar as
provas e comprovantes existentes e que amparam os créditos pleiteados pela empresa.
É sabido que em processos de compensação, o ônus da prova da liquidez e certeza
dos créditos é do contribuinte. Todavia, consta nos autos que a empresa apresentou
todos os documentos referentes à tomada de crédito, que foram utilizados para a elaboração
da planilha de glosas construída pela fiscalização. Indubitavelmente, o contexto nos anos
calendários de 2004 a 2007 difere totalmente do contexto atual, pós julgamento REsp n.
1221170/PR e a edição do Parecer Normativo da RFB.
Este conexto justifica a conversão do julgamento em diligência, para verificação
do processo produtivo da empresa em cotejo com as despesas glosadas, para aferir a
essencialidade e relevância das mesmas à atividade da empresa.
Pelo exposto acima, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
(i) Intime a recorrente a juntar aos autos laudo técnico descritivo de seu processo
produtivo de açúcar, indicando: (a) os insumos utilizados em cada fase de
produção, com completa identificação dos mesmos e sua descrição funcional
dentro do ciclo e as NFs glosadas a que se referem estes insumos; (b) a descrição
e o uso dos bens do ativo imobilizado no processo de produção que foram
glosados, especificando-os; (c) a segregação dos fretes em venda, compra de
insumos e movimentação intercompany; acompanhada das respectivas NFs
glosadas; (d) os percentuais de cana-de-açúcar adquirida de terceiros e
produzidas pela própria empresa para o período analisado; e (e) os insumos e
bens do ativo permanente que são comuns à produção de açúcar e álcool,
detalhando-os;
(ii) Analise os documentos e informações trazidas pela recorrente e, a partir destes,
elabore relatório circunstanciado sobre os créditos declarados e as glosas
realizadas, levando em consideração os critérios atualmente vigentes sobre o
tema.
(iii) Dê ciência ao contribuinte sobre o teor das conclusões para, querendo, manifestar-
se em 30 (trinta) dias; e
(iv) Ao final do prazo, devolva os autos ao CARF para fins de prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000039/2010-84

Fernanda Vieira Kotzias

Declaração de Voto

Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Não obstante eu ter acompanhado a i. Relatora no encaminhamento dado em seu
voto, é preciso deixar registrado que o fiz pelas conclusões, uma vez que há significativas
divergências entre o que lá foi exposto e a forma como tenho proferido meus votos quando
identificada a vinculação entre processos.
De forma bastante resumida, a i. Relatora entende que a vinculação existente entre
os processos relativos à análise dos créditos (da Contribuição para o PIS e da COFINS)
declarados em PER/DComp e o processo relativo aos Autos de Infração lavrados em razão de
irregularidades na apuração dos créditos (da Contribuição para o PIS e da COFINS) no mesmo
período se dá, nos termos do §1o do art. 6o do Anexo II do RICARF, por conexão, uma vez que
não é possível se determinar qual seria o processo principal, bem como não existe obrigação de
que os processos sejam apensados e/ou julgados de forma conjunta.
A i. Relatora entende, ainda, não haver impedimento para que o auto de infração e
o processo onde se discute o pedido de crédito referentes a um mesmo tributo e período sejam
analisados e julgados de forma autônoma, embora reconheça ser desejável a uniformização entre
os julgados, “visto que o processo administrativo como um todo deve prezar pela segurança
jurídica e pela prestação jurisdicional efetiva”.
Por isso a i. Relatora, nesses casos, só aplica as decisões já proferidas nos
processos que entende conexos quando com elas concorda, e tende a reanalisar o mérito da
discussão quando delas discorda.
Uma primeira divergência que tenho em relação ao voto prolatado pela i. Relatora
está no fato de que entendo que a vinculação existente entre os processos acima mencionadas se
dá por decorrência – e não por conexão –, nos termos do inciso II do §1o do art. 6o do Anexo II
do RICARF, uma vez que todos esses processos decorrem, via de regra, de um mesmo
procedimento fiscal, onde a autoridade fiscal analisa as mesmas matérias fáticas para a aplicação
dos mesmos direitos:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
E justamente por como origem um único procedimento fiscal para a análise das
mesmas matérias fáticas, entendo que o princípio da segurança jurídica exige que, via de regra,
as decisões prolatadas em todos os processos apliquem os mesmos direitos de forma uniforme e
não contraditória.
Nesse sentido, para a preservação das relações jurídicas já estabelecidas e para a
uniformização do direito aplicável, tenho, via de regra, conduzido meus votos no sentido de
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.725 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000039/2010-84

observar e aplicar as decisões anteriormente prolatadas por este CARF em processos vinculados,
concordando ou não com essas decisões.
Não obstante, situações há em que as decisões anteriormente prolatadas por este
CARF podem e devem ser afastadas quando do julgamento dos demais processos vinculados,
como, por exemplo, quando a primeira decisão tenha negado o direito ao contribuinte em razão
de não terem sido apresentados elementos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, elementos esses apresentados quando do julgamento dos demais processos vinculados.
Uma segunda situação em que entendo ser possível não aplicar decisões já
prolatadas em processos vinculados diz respeito a uma nova interpretação introduzida em nosso
ordenamento jurídico em função de decisões transitadas em julgado do STF ou do STJ,
proferidas na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente, a
exemplo do que ocorre em relação ao conceito de insumos, firmado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170-PR.
Não me parece ser razoável aplicar, nos dias hoje, uma decisão prolatada pelo
CARF em processo vinculado que tenha considerado o conceito de insumos presente nas IN SRF
no 247, de 2002, e no 404, de 2004, declaradas ilegais pelo STJ. Nesse caso, entendo ser
plenamente justificável a prolação de nova decisão que leve em consideração o conceito de
insumos trazido no REsp no 1.221.170-PR.
Essas são as divergências que tenho em relação ao entendimento firmado pela i.
Relatora. Essas são as razões pelas quais a acompanhei pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 435
DF CARF MF
Original